Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701199-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO BEZERRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preparo recolhido (ID37105757 e 37105758). Desnecessária a requisição de informações, uma vez que há pleno acesso aos autos de origem. Intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 15 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a